Tribunal: STF
Processo: HC 108009
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉ CONDENADA POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ATO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – Preliminar da sentença na qual se destaca que tanto o ato deprecado quanto o despacho que determinou a data da oitiva das testemunhas foram publicados no Diário Oficial do Estado, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada.



    II – Facultada à defesa a oportunidade de afastar os fundamentos utilizados para a condenação na fase de alegações finais, na apelação e nos demais recursos interpostos, não tendo ocorrido, pois, qualquer prejuízo à defesa da ré.



    III – Entendimento desta Corte no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual caso a alegação não venha acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. 



    IV - Embora a suposta nulidade tenha ocorrido na audiência realizada em 16/8/1999, a defesa suscitou a questão somente em 13/1/2006, quando já ultrapassados mais de seis anos do alegado vício.



    V – Ordem denegada.